Tribunal: TJMT
Processo: 1044991-29.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044991-29.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANDRE PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 059.292.551-05 (RECORRENTE), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), MANOEL JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 705.912.371-72 (RECORRIDO), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. DR. MIGUEL ANGELO CARROCIA (SUSTENTAÇÃO ORAL)

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PELA PARTE RECLAMADA –ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E AUTOMÓVEL – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – INTERCEPTAÇÃO DE PASSAGEM – CULPA EXCLUSIVA DO DEMANDADO –
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS –
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO -
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 149537368, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial
, c
ondenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 24.691,03 (vinte e quatro mil e seiscentos e noventa e um reais e três centavos)
a título de
danos materiais
,
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento de
lucros cessantes
,
no valor de
R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais),
acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da paralisação do veículo para conserto, de acordo com as Súmulas 43 e 54 do STJ.

Por fim,
julgou improcedente
o pedido de
danos morais.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) A inexistência de culpa exclusiva do réu – Sentença baseada apenas em Boletim de Ocorrência formulado em relatos exclusivos do autor – Falta da versão do réu;

2) A culpa concorrente;

3) A falta de comprovação dos danos materiais e lucros cessantes;

4) A necessidade de perícia técnica para a comprovação da alta velocidade do veículo do autor - Incompetência do

Juizado Especial;

5) O pedido contraposto.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, no dia
15/10/2021
, estava a serviço, transportando 03 (três) passageiros pelo aplicativo de transporte 99 pop em seu veículo VW/UP MOVE SCV, Cor Branca, Placa QCQ 4589, pela Av. Manoel Ferreira Mendonça,
na via preferencial
, quando no cruzamento com a Rua Alberto Velho Moreira, teve a pista invadida pelo reclamado que conduzia a motocicleta Honda/Fan, Placa OBR-8874, ocasionando a colisão, eis que não observou a sinalização vertical de parada obrigatória “PARE”, existente no local.

Juntou aos autos o Boletim de Ocorrência nº 2021.269405, extrato do aplicativo de transporte 99 pop, fotografias e orçamentos.

O reclamado, por sua vez, alega a ausência de responsabilidade pelo acidente, que ocorreu por culpa exclusiva do reclamante, inexistindo o dever de indenizar. Alternativamente, requer que seja reconhecida a culpa concorrente das partes.

A sentença reconheceu a culpa do reclamado pelo acidente, condenando-o ao pagamento de indenização por
danos materiais e lucros cessantes.

Inicialmente,
afasto
a alegação de incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de perícia técnica para comprovar a suposta velocidade excessiva do veículo do autor, uma vez que não houve requerimento de produção de prova pericial pelo reclamado, insurgindo-se somente após a prolação de sentença desfavorável. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA AUDIÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

Não subsiste a alegação de cerceamento de defesa quando a parte Ré não requer a produção de provas em contestação, insurgindo-se somente após a prolação de sentença desfavorável
.

Caso em que não houve requerimento de produção de provas no momento oportuno, ou seja, na contestação, de modo que eventual defeito na intimação para a audiência preliminar de conciliação não gera prejuízos para o Apelante e não tem o condão de anular da sentença a pretexto de que não teve o Réu oportunidade de requerer prova.

Diante da ausência de comprovação de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora, irreparável é a sentença.

Sentença mantida. Apelo improvido.

(TJBA - Classe: Apelação, Número do Processo: 0000369-43.2011.8.05.0244, Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO, Publicado em: 06/11/2018) (grifei)

Ademais, conforme petição acostada aos autos no id.
nº 149537366,
o reclamado requereu o
julgamento antecipado da lide.

No caso, a
nalisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparos.

Conforme Boletim de Ocorrência de Trânsito, anexado no id. 149537310, consta a seguinte narrativa:

“(...) PELA ANÁLISE DOS VESTÍGIOS ENCONTRADOS É POSSÍVEL PRECISAR QUE O
VEÍCULO VW/UP MOVE (V2)
TRAFEGAVA PELA RUA MANOEL FERREIRA MENDONÇA, SENTIDO BAIRRO/CENTRO, QUANDO NA ALTURA DA EMPRESA ENERGISA, CRUZAMENTO COM A RUA ALBERTO VELHO MOREIRA VEIO A COLIDIR NA
MOTOCICLETA HONDA/FAN (V1)
QUE TRAFEGAVA PELA RUA ALBERTO VELHO MOREIRA E VEIO A CRUZAR A RUA MANOEL FERREIRA MENDONÇA
(
PREFERENCIAL
),

NÃO RESPEITANDO A SINALIZAÇÃO VERTICAL DE PARADA OBRIGATÓRIA “PARE” EXISTENTE NO LOCAL
. EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE, FICOU LESIONADO O CONDUTOR DA MOTOCICLETA HONDA/FAN (V1) O QUAL FOI SOCORRIDO PELO SAMU E CONDUZIDO PARA O HOSPITAL SÓ TRAUMA,
ALÉM DE DANOS MATERIAIS EM AMBOS OS VEÍCULOS
. EM ANÁLISE NO LOCAL DO ACIDENTE FOI OBSERVADO QUE
NA VIA EXISTE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL
, BEM COMO A MESMA ENCONTRAVA-SE EM BOAS CONDIÇÕES DE TRÁFEGO. (...).”
(grifei)

E, uma vez que o boletim de ocorrência tem presunção
juris tantum
de veracidade, caberia ao demandado afastá-la por meio da produção de provas em sentido contrário, contudo, não se desincumbiu de tal feito.

Neste sentido:

ACIDENTE DE TRÂNISTO - ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PROIBIDO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO
- DANOS MATERIAIS - PROVA.
O condutor do veículo que realiza ultrapassagem em local proibido
, invadindo a contramão de direção e provocando acidente de trânsito,
deve ser responsabilizado pelos danos ocasionados em razão de acidente que ocorreu por sua culpa. O boletim de ocorrência possui presunção "iuris tantum" de veracidade. Ausente prova que refute documento lavrado por agente público, este deve prevalecer
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.082021-3/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2021, publicação da súmula em 26/08/2021) (grifei)

Logo, os elementos de prova
trazidos aos autos
autorizam a conclusão de que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva do reclamado, eis que, sem a cautela devida,
invadiu a via preferencial, interceptando a trajetória do veículo conduzido pelo autor,
deixando de observar o disposto nos artigos
28 e 44
do CTB,
in verbis
:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”

“Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”

Quanto a extensão dos prejuízos materiais (
R$ 24.691,03)
, tenho que os valores constantes nos orçamentos anexados nos autos são devidos, considerando que o reclamado, apesar de impugná-los,
não trouxe aos autos qualquer prova para contrapor os documentos apresentados pela parte autora
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. VEÍCULOS EM DIREÇÕES OPOSTAS. MANOBRA DE CONVERSÃO À ESQUERDA SEM CONCEDER PREFERÊNCIA DE TRÁFEGO AO AUTOR QUE TRAFEGAVA NA OUTRA PISTA EM SENTIDO CONTRÁRIO. CAUSA PRIMÁRIA DA COLISÃO QUE PREVALECE SOBRE ALEGADO EXCESSO DE VELOCIDADE. DEVER DE INDENIZAR.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA NÃO DESCONSTITUI ORÇAMENTO APRESENTADO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0001917-92.2016.8.16.0092 - Imbituva - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 18.02.2022)

(grifei)

Ainda, entendo que o valor de
R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais)

a título de lucros cessantes,
deve ser mantido, pois resta comprovado nos autos,
além de que o montante arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

Ademais, conforme consignado pela MMª Juíza sentenciante:

“(...) com relação ao pedido de pagamento de lucros cessantes entendo pela sua procedência, haja vista que restou comprovado que o Autor é motorista profissional de aplicativo.

Inegável que a paralisação do veículo por acidente de trânsito gera lucros cessantes, na medida em que o automóvel representa a ferramenta de trabalho do profissional.

A prova dos lucros cessantes não representam ganhos imaginários ou fantásticos, mas são resultado de um prognóstico e não de uma possibilidade ou de uma eventualidade.

No caso concreto, há prova com a tela do aplicativa do valor recebido em uma semana pelo profissional, o que aliado à data do orçamento dos reparos com a data da emissão da nota fiscal de serviços prestados, são suficientes para concluir quanto tempo o profissional não pode trabalhar e qual a renda semanal média.

Portanto, cabível a condenação do Reclamado ao pagamento dos lucros cessantes no valor de
R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).
(...).”

Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao reclamado a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, contudo, em que pesem as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMª Juíza sentenciante.

Por fim,
não merece acolhimento o pedido contraposto formulado pelo reclamado
, tendo em vista que é consequência lógica do resultado do julgamento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022